Tribunal: TJMT
Processo: 1036004-64.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036004-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDIR FILO - CPF: 567.791.191-72 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), VALDIR FILO - CPF: 567.791.191-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036004-64.2022.8.11.0002

Polo Ativo

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Polo Passivo

VALDIR FILO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS ANOS APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NECESSIDADE. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DEMONSTRADAS. INEFICIÊNCIA NA SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a suspensão definitiva do contrato (i), a restituição dos valores descontados de forma simples (ii) e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de dano moral.

2.

Pretensão recursal: reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.

Alegação da recorrente de ausência de requerimento para cancelamento do seguro de vida que não coaduna com as provas constantes dos autos, ao passo que o contrato foi firmado com débito em conta, sem descontos nos últimos 8 (oito) anos e reativação em setembro de 2022 sem justificativa.

4.

Extratos bancários que comprovam os valores descontados nos meses de setembro a novembro/2022 e tornam incontroverso o dever de restituição dos valores indevidamente descontados.

5.

Dano moral configurado. O quadro fático-probatório ilustra a ineficiência da empresa em oferecer a solução administrativa, tendo em vista as tratativas envidadas pela parte antes do ajuizamento da demanda.

6.

Quantum
indenizatório que se adequa ao critério da razoabilidade.

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024